Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-38.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000790-38.2024.8.05.0276

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: VALDINEIA SANTOS NUNES

Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA. PROFESSORA NÍVEL III-1. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO POR PORTARIA MUNICIPAL Nº 111/2020. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO DE HIERARQUIA INFERIOR À LEI. O MUNICÍPIO APELANTE NÃO COMPROVOU QUE AS ATIVIDADES EXTRACLASSES CESSARAM. A SERVIDORA AGRAVADA COMPROVOU QUE RECEBIA A GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO AN
TERIOR NEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À SERVIDORA. PORTARIA PREVIU PROCESSO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À SUPRESSÃO INVERTENDO A LÓGICA DO DIREITO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA ESTATAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO QUE SUPRIMIU A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA NÃO MENOS QUE 10%. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
(ID 87416216)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial
(ID 87416202)
e foi confirmada integralmente
(ID 87416213)
pelo juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Wenceslau Guimarães/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Tutela de Urgência nº 8000790-38.2024.8.05.
0276, ajuizada
por VALDINEIA SANTOS NUNES.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída pela Lei Municipal nº 470/2007
(f. 4-20 do ID 87416188)
, em razão da edição da Portaria nº 111/2020
(ID 87416198)
, que teria reorganizado a carga horária dos professores da rede pública municipal, promovendo a “
Retirada da gratificação de Atividade Complementar de servidores públicos municipais
”
(f. 1 do ID 87416198)
.

III. Razões de decidir

3. De início, constata-se que a autora é ocupante do cargo efetivo de “PROFESSOR NÍVEL III-1”, admitida em 01/03/2001, e que vieram aos autos os contracheques dela de janeiro, fevereiro, abril e dezembro de 2020
(f. 1-6)
; março, abril e dezembro de 2021
(f. 7-10)
; abril e dezembro de 2022
(f. 11-13)
; março, abril e dezembro de 2023
(f. 14-17)
; e março e abril de 2024
(f. 18-19), todos no ID 87416187
.

4. Com efeito, da análise documental, observa-se que a “GRATIFICAÇÃO AC”, código 30, referência 10.00 e remuneração R$ 225,12, foi paga apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020
(f. 1-2 do ID 87416187)
. Não por coincidência, a Portaria Municipal nº 111, de 29 de abril de 2020, determinou “a partir do dia
1º de abril de 2020
, a retirada da gratificação complementar dos servidores que a este não tenham direito” (art. 1º:
f. 2 do ID 87416198
).

5. De sua parte, o Município apelante alega que, com a edição da Portaria nº 111/2020, instituiu reserva de carga horária na rede de ensino, absorvendo as funções pedagógicas extraclasse, de modo a extinguir o fato gerador da gratificação. Assevera, ainda, que a GAC possui natureza
propter
laborem
, sendo devida apenas enquanto persistirem as atividades compensatórias
(f. 10-12 do ID 87416216)
.

6. Do cotejo entre a Lei Municipal nº 470/2007
(f. 4-20 do ID 87416188)
e a Portaria nº 111, de 29 de abril de 2020
(ID 87416198)
, salta aos olhos que a mencionada Portaria inovou o conteúdo legal, extrapolando a moldura estabelecida pela Lei Municipal de referência, ao criar uma condição ao pagamento da gratificação de atividade complementar até então inexistente.

7. A
portaria
é ato administrativo interno, editado por chefes de órgãos públicos ou outras autoridades, para tratar sobre o funcionamento da Administração Pública, de maneira meramente complementar.

8. Ora, se não é dado ao
decreto
inovar no conteúdo legal, mesmo estando imediatamente abaixo e retirando seu fundamento de validade dele, com mais razão ainda não se pode admitir que uma
portaria
, a pretexto de disciplinar o funcionamento da Administração Pública, suprima o recebimento de vantagens pelos servidores quando nem a própria lei instituidora o fez.

9. Assim, ainda que se reconheça que a gratificação em questão tenha natureza vinculada ao desempenho de atividade específica, a sua instituição se deu por meio de lei formal, razão pela qual somente norma de idêntica hierarquia teria aptidão para revogá-la ou modificá-la.

10. A simples edição da Portaria nº 111/2020 não comprova, por si só, que as funções pedagógicas tenham sido integralmente absorvidas na jornada regular, carecendo de provas como relatórios de direção, escalas de reserva de carga horária efetivamente implementadas, folhas de frequência específicas, portarias internas complementares, termos de substituição que evidenciem contratação de substitutos e outras comprovações do gênero.

11. Por outro lado, a autora se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, juntando contracheques que comprovam o pagamento anterior da GAC
(ID 87416187)
e a lei que instituiu o benefício
(ID 87416188)
.

12. Diante disso, prevalece a presunção de continuidade do fato gerador da gratificação, cabendo reconhecer o acerto do juízo de 1º grau ao consignar a necessidade de uma alteração legislativa para o fim a que o Município agravante se propõe.

13. Noutro vértice, digno de nota é o fato de que a supressão da gratificação, a partir de 1º de abril de 2020, deu-se sem a instauração de processo administrativo ou qualquer forma de notificação prévia, que se limitou a alegar o desaparecimento do fato gerador, sem produzir nenhuma prova quanto às alegações.

14. Aliás, o art. 3º da Portaria nº 111, de 29 de abril de 2020
(ID 87416198)
,

inverteu por completo a lógica da Administração Pública na exclusão de direito que gere algum benefício para o servidor, instituindo que, primeiro a gratificação seria suprimida, e, depois, quem se sentisse “prejudicado” que apresentasse petição ao Município. Confira-se: “
Art. 3º

-
Os servidores que se sentirem prejudicados com esta portaria, deverão, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta, peticionar ao Poder Executivo Municipal, fundamentando seu pedido e instruindo
com os documentos devidos
”.

15. É consabido que a Administração Pública detém a prerrogativa de revisar seus próprios atos, consoante dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, essa faculdade não é absoluta, encontrando limites inafastáveis nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

16. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já reconheceram, em diversas oportunidades, a nulidade do ato de supressão em casos semelhantes (STJ -
AgInt
no REsp: 2119570 RJ; TJ-BA - Apelação: 80014130720208050256; TJ-BA - Apelação: 80000544120178050025).

17. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do ato que suprimiu a gratificação percebida pela autora, ante a ilegalidade da Portaria Municipal nº 111/2020 e a inobservância do devido processo legal para tanto.

18. Por fim, no que tange à majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado da Apelada, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, cumpre anotar que, pendente de liquidação o
decisum
, inviável, neste momento processual, a delimitação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, consoante se depreende do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo cabível a fixação de forma percentual ou por arbitramento.

19. Consigna-se, entretanto, que, uma vez que os honorários fixados na origem
(ID 87416202)
estão aquém do mínimo legal (art. 85, §3º, I, do CPC), quando da liquidação do julgado, o percentual de honorários sucumbenciais recursais a ser fixado não deve ser inferior a 10% (dez por cento).

IV. Dispositivo e tese

20. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“É ilegal a supressão de gratificação instituída por lei municipal por meio de portaria administrativa, em afronta ao princípio da legalidade.”

“A redução de vencimentos de servidor público, decorrente da exclusão de vantagem legalmente prevista, exige prévio processo administrativo, assegurados contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; CPC, art. 373, II; art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296 (Tema 138 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no REsp 2.028.774/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe
28/04/2023; TJ-BA, Apelação nº 8001413-07.2020.8.05.0256, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 23/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000079-12.2017.8.05.0233, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 14/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000790-38.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como apelada VALDINEIA SANTOS NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora